Tribunal: STF
Processo: ARE 1478065
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 11.960, DE 2009. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — Ação de repetição de indébito — Precatório que teria sido pago a maior — Ausência de demonstração de insurgência naqueles autos — Cálculos efetuados de acordo com o título executivo e a jurisprudência então dominante — Impossibilidade de determinação de repetição de valores - Coisa julgada e segurança jurídica — Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 12)



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 100, § 12, da Constituição da República e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma contrariado o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 590.751/AC e inobservado o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. Sustenta cabível a devolução do que foi pago a maior via precatório, considerado o previsto na Lei federal nº 11.960, de 2009, e porque não teriam sido excluídos “os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte” (e-doc. 16).



    3. O juízo de retratação foi negado, ante acórdão cuja síntese segue abaixo:



    “APELAÇÃO-CÍVEL - - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUIZO DE RETRATAÇAO — CPC, ART. 1.040, II — JULGAMENTO DO REsp 1.492.2211PR (TEMA 905) e RE NO 870.9741SE (TEMA 810) — Execução de Sentença - Precatório expedido em maio de 2011 — Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF — Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIS 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária —Hipótese dos autos em que o pagamento do precatório se deu em data anterior — Julgado mantido, com o improvimento do recurso de apelação e determinação de retorno à Presidência de Direito Público.” (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Não há notícia de que a executada teria impugnado as contas apresentadas e o documento de fls. 29/30 demonstra que o cálculo foi feito de acordo com a Tabela de Débitos Judiciais e que teria havido suspensão de cálculo de juros conforme a Súmula 17. Anoto, ainda que o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 2007, antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09. Assim, não bastasse a tentativa de conferir aplicação a dispositivo de lei declarado inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal (ADIs 4424 e 4357), não há como pretender que o diploma (Lei n° 11.960/09) tenha o condão de alterar a coisa julgada.” (e-doc. 12, p. 4).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou não ter havido a inclusão, no valor pago, de juros relativos ao denominado período da graça. Assim, a análise do recurso, no particular, dependeria do exame do quadro fático constante dos autos, o que é inviável em sede extraordinária, ante o contido no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Em relação aos parâmetros utilizados para a correção monetária, considerada a previsão da Lei nº 11.960, de 2009, deve ser observado não só que a citada norma é posterior ao pagamento do precatório, como, também, a modulação efetuada pelo Supremo quando do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator